Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PARTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
1. De acordo com entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, o Juízo da Infância e da Juventude é competente para processar e julgar demandas que envolvam requerimento de matrícula em creches ou escolas, independentemente de estarem os menores em situação de risco ou abandono. Trata-se de competência absoluta.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.